Tribunal: TJDFT
Processo: 0719343-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCHA PROCESSUAL NA ORIGEM GARANTIDA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA SENTENÇA. RISCO DE ESVAZIAMENTO DA PRETENSÃO MERITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em apreciação aos argumentos ventilados na peça recursal em conjunto com o contexto fático-jurídico do cumprimento de sentença na origem, verifica-se a insurgência do exequente em ver liberado valor atualmente recolhido à conta judicial vinculada ao feito originário.
2. O agravante efetivamente tem direito ao levantamento do valor residual, o qual, justamente por esta qualidade subsidiária, somente poderá ser determinado com precisão após a efetiva restituição de outro valor menor aos agravados – notadamente em função da atualização dos valores ao longo do tempo na conta judicial.
3. É de se pontuar que a marcha processual está garantida, inclusive em estágio avançado quanto à restituição dos valores, e que a liberação imediata dos valores na forma requerida pelo agravante tornaria por esvaziar a própria pretensão meritória.
4. O deferimento, por este Tribunal, do pugnado pelo agravante acabaria por configurar indesejada supressão de instância.
5. RECURSO DESPROVIDO.